Tribunal: STF
Processo: ARE 1596355
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES PRELIMINARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRESOS. LEI 12.258/2010. LEI 12.403/2011. AQUISIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESTINAÇÃO PAULATINA A COMARCAS DO INTERIOR. ISON.
1. Ao Ministério da Justiça e Departamento Penitenciário Nacional, por desconcentração administrativa, foram atribuídas a elaboração, coordenação e execução da política penitenciária nacional, donde a legitimidade passiva da União para a ação em que discutido o tema da "monitoração eletrônica" de presos. Por igual, a legitimidade passiva é do Estado, por competir-lhe a supervisão e coordenação de estabelecimentos prisionais, ainda que tal função seja exercida, diretamente, por outro órgão, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, revelando a respectiva legitimidade para o feito.
2. Compete à Justiça Federal processar e julgar a ação em que é parte a União, e autor o Ministério Público Federal, no exercício de atribuições funcionais, nos termos do artigo 37, I, da LC 75/1993. 
3. O artigo 5º do Provimento 151/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MS dispõe que compete à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) disponibilizar equipamentos de "monitoração eletrônica" de presos, sendo que os dados estatísticos apresentados pela AGEPEN demonstram que a aquisição de equipamentos de monitoração e sua entrega têm sido realizadas com regularidade.
4. Embora tenha havido distribuição inicial de tais equipamentos de monitoração eletrônica apenas para a comarca da capital, conforme gestão realizada pela Coordenadoria das Varas de Execução Penal (COVEP) e Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/MS), foram adotadas ações, objetivando iminente contratação de serviços de monitoramento eletrônico e aquisição de equipamentos para expansão do projeto para o interior do Estado.
5. Em tal contexto, não se revela prudente, razoável, proporcional e necessário impor ordem judicial para distribuição de tais equipamentos para uma ou outra comarca ou subseção judiciária específica, na medida em que a política penitenciária, gerida por órgãos especializados, dispõe de meios e dados técnicos para identificar as demandas resolvê-las administrativamente, observado não apenas as necessidades como as limitações orçamentárias. As razões que motivaram tal política não podem ser vistas, isolada e abstratamente, como discriminatórias e lesivas à ordem jurídica sem a demonstração objetiva de que havia opção igualmente legal, legítima, razoável e justificável para a execução simultânea em uma ou mais comarcas do interior do Estado. 
6. Apelação do MPF e remessa oficial desprovidas.”
(Apelação cível nº 0000271-32.2014.4.03.6003/MS, relator: desembargador federal Carlos Muta, Terceira Turma do TRF3, j. em 23.08.2017)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, caput, XXXV, XLIX, e §§ 1º e 3º, 6º, 93, IX, 102, §§1º e 2º, e 144 da Constituição da República, além de ofensa ao entendimento firmado na ADPF nº 347.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada contra a União, o Estado do Mato Grosso do Sul e a Agência de Administração do Sistema Penitenciário do Estado do Mato Grosso do Sul (AGEPEN), a fim de compeli-los a implantar sistema de monitoração eletrônica nos municípios compreendidos na subseção Judiciária de Três Lagoas/MS.
A Corte Regional decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Superadas tais questões, vale recordar que a ação impugnou suposta omissão dos réus em implantar, na Subseção Judiciária de Três Lagoas/MS, a "monitoração eletrônica" de presos, pois, segundo o que teria sido constatado no inquérito civil 1.21.002.000115/2012-41 (autos em apenso), embora prevista na Lei 12.258/2010 e na Lei 12.403/2011, até o ajuizamento da ação civil pública (fevereiro/2014) não havia qualquer projeto ou convênio neste sentido no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
Ocorre que, em 01/03/2016, foi celebrado "Termo de Cooperação Técnica" entre o Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, para "implementar a utilização da Monitoração Eletrônica de presos no Estado de Mato Grosso do Sul", sendo inclusive implantada, como exige o Decreto Presidencial 7.627/2011, a "Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual", através do Decreto Estadual 14.415/2016:
[...]
Consta, ainda, que, em janeiro de 2017, a Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MS publicou o Provimento 151/2017, tratando da monitoração eletrônica, oportunidade em que veiculada notícia no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça quanto ao início da aplicação das medidas de monitoramento no âmbito estadual, de forma paulatina, após regulamentação pela Corregedoria ("http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84298-uso-de-tornozeleira-eletronica-alcanca-98-pessoas-no-ms").
A par de tais informações, os dados estatísticos publicados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário revelam que, em junho de 2017, havia no Mato Grosso do Sul 120 presos submetidos ao regime de "monitoração eletrônica" ("http://www.agepen.ms.gov.br/numeros-gerais-2017/").
Embora a "Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual" tenha sido instalada apenas na capital, a centralização não impede a monitoração de presos no interior do Estado, pois os aparelhos específicos utilizam dados de rede celular (GPRS) e de georreferenciamento (GPS), permitindo a monitoração de presos em qualquer ponto do território nacional.
Neste contexto, fica claro que o que atualmente impede a aplicação da monitoração no interior do Estado é a falta de equipamentos de monitoração ("tornozeleiras") nas diversas comarcas e subseções judiciárias, na medida em que a distribuição, por ora, foi concentrada na capital, prejudicando a situação de presos pelo interior do Estado.
De fato, o artigo 5º do Provimento 151/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MS dispõe que cabe à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e à Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN) disponibilizar equipamentos de monitoração eletrônica ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.
Conforme revelam dados estatísticos da AGEPEN para junho/2017 ("http://www.agepen.ms.gov.br/numeros-gerais-2017/") a compra e distribuição de tais equipamentos de monitoração têm sido regulares, constando, inclusive, do sítio eletrônico da Central de Compras do Estado de Mato Grosso do Sul ("https://ww3.centraldecompras.ms.gov.br") que, em 28/07/2017, realizou-se o Pregão Eletrônico 0171/2016 com adjudicação do objeto respectivo (processo 55/000.787/2016) para "contratação de empresa especializada em serviço de monitoramento eletrônico [de presos], com fornecimento de materiais", a fim de disponibilizar a monitoração eletrônica a outras localidades no interior do Estado ("http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84298-uso-de-tornozeleira-eletronica-alcanca-98-pessoas-no-ms"):
[...]
A distribuição dos equipamentos de monitoração eletrônica com concentração inicial na comarca da capital decorreu de gestão administrativa pela Coordenadoria das Varas de Execução Penal (COVEP) e Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/MS), responsáveis pelo planejamento e distribuição dos equipamentos no âmbito do Estado, como previsto no artigo 5º, §1º, do Provimento 151/2017 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJ/MS:
[...]
Em última análise, a política de planejamento e distribuição de tais equipamentos, por parte de tais órgãos, que gerou a concentração com a posterior perspectiva de disseminação da política de monitoramento de presos por outras comarcas e subseções judiciárias, enseja discussão de responsabilidade do Estado do Mato Grosso do Sul, ente político a que se vinculam os poderes constituídos locais e os órgãos de planejamento e execução da política penitenciária em curso.
Sucede que a implantação da monitoração eletrônica já foi iniciada e encontra-se em fase de expansão para todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a partir da contratação de empresa de monitoramento eletrônico e fornecimento de equipamento, a incluir, portanto, a Subseção Judiciaria de Três Lagoas/MS.
Assim, embora caiba reconhecer que, no momento, ainda não se implantou "monitoração eletrônica" nas comarcas e subseções judiciárias do interior do Estado, as aquisições, a serem efetuadas, demonstram a existência de projeto em andamento para, em breve, serem concretizadas as ações necessárias para disponibilização de aparelhos à Subseção Judiciária de Três Lagoas, entre outras.
Em tal contexto, não se revela prudente, razoável, proporcional e necessário impor ordem judicial para distribuição de tais equipamentos para uma ou outra comarca ou subseção judiciária específica, na medida em que a política penitenciária, gerida por órgãos especializados, dispõe de meios e dados técnicos para identificar as demandas e resolvê-las administrativamente, observado não apenas as necessidades como as limitações orçamentárias.
A intervenção judicial deve realizar-se apenas pontualmente, caso demonstrado objetivamente o descumprimento da lei, mediante atuação que, ao largo de discricionária quanto ao exame das opções de gestão da política pública, configure abuso de poder ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrando no caso dos autos.
De fato, embora a implantação e distribuição de tais equipamentos tenham sido iniciadas junto à comarca e aos presos da capital, as razões que motivaram tal política não podem ser vistas, isolada e abstratamente, como discriminatórias e lesivas à ordem jurídica sem a demonstração objetiva de que havia opção igualmente legal, legítima, razoável e justificável para a execução simultânea em uma ou mais comarcas do interior do Estado.
Assim sendo, considerada o estado atual da gestão, em termos de planejamento e execução da política penitenciária, no tocante especificamente à aquisição e distribuição de equipamentos de monitoramento eletrônico de presos, não se vislumbra hipótese de acolhimento do pedido de reforma da sentença, não obstante as razões, para tanto, sejam distintas das que foram adotadas na origem, a demonstrar, assim, que a situação, embora passível de discussão e intervenção judicial, não enseja, na atualidade, o acolhimento da providência requerida na ação civil pública.” (grifos acrescidos)

Destaco, de plano, que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 1º, III, 5º, caput e XXXV e XLIX, e §§ 1º e 3º, 6º, 93, IX, 102, §§1º e 2º, e 144 da Lei Fundamental, tampouco mencionados nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

De toda forma, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Quanto ao mérito, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.333.768-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2021)
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que determinou ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas para suprir a carência de professores em colégio estadual por meio da contratação de professores e a reposição de aulas. 3. O Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não contraria a jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas (Tema 698/RG), tendo em vista a precariedade do serviço de ensino e a necessidade de medidas eficazes. 4. O recurso extraordinário foi considerado inadmissível por exigir reexame de provas, o que é vedado em tal contexto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF sobre intervenção judicial em políticas públicas, em especial, no que tange à educação. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF que admite a intervenção judicial excepcional em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, como o direito à educação, sem configurar violação ao princípio da separação de poderes. 7. O reexame de provas dos autos é vedado no âmbito do recurso extraordinário, sendo inviável rever a decisão do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1530963 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-04-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Ação civil pública. Demarcação de terras indígenas. Duração razoável do processo administrativo. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1.554.835-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente